Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702875-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVAN DE SOUZA LOPES AGRAVADO: JOSE ILDEU DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucivan de Souza Lopes contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de despejo ajuizada por José Ildeu de Araújo, referente a imóvel situado na Chácara Eucalipto, BR-060, Km 23,5, Samambaia/DF. Infere-se dos autos de origem que a liminar de despejo foi proferida em 05/05/2025 (ID 234545314), e o recorrente intimado pessoalmente em 29/05/2025, consoante certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 238086231, em 02/06/2025. Desse modo, a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, considerando que o objeto da decisão recorrida é a decisão liminar de despejo, acerca da qual busca-se o efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator